Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-05.2021.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002368-05.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional de Insalubridade, Adicional por Tempo de Serviço]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[EDIMAR DALBEM CLARINDO - CPF: 483.426.611-72 (APELADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – impugnação ao cumprimento de sentença – adicional por antiguidade e merecimento - incide

sobre o salário inicial – prescrição quinquenal - juros e correção monetária – tema 905 do stj - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO em parte.

Servidor municipal de Sinop faz
jus
ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001, até a entrada em vigor da lei que revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12), com incidência no salário inicial.

A atualização monetária deve atender ao disposto no Tema 905 do STJ.

Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop,
M.M. Dr. Mirko Vicenzo Giannotte
, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
em desfavor de
EDIMAR DALBEM CLARINDO
, que julgou improcedente a impugnação, afastando o excesso de execução alegado pelo ente municipal (id 93978998).

Pretende o ente municipal a reforma da sentença sob o argumento de que houve excesso de execução no cálculo com relação ao adicional de antiguidade e merecimento que teve como base de cálculo o salário base ao invés do salário inicial.

Argui que a execução deve ser relativa aos últimos 5 anos antes do ajuizamento da ação e os juros devem ser fixados
“em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”.

Por isso, requer o provimento do apelo para reformar a sentença recorrida (id 93981451).

O apelado contrarrazoou as alegações aventadas nas razões recursais (id 93981456).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção do feito (id 30716953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop,
M.M. Dr. Mirko Vicenzo Giannotte
, na Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
em desfavor de
EDIMAR DALBEM CLARINDO
, que julgou improcedente a impugnação, afastando o excesso de execução alegado pelo ente municipal (id 93978998).

Pretende a Fazenda Pública Municipal a reforma da sentença sob o argumento de que houve excesso de execução no cálculo com relação ao adicional de antiguidade e merecimento que teve como base de cálculo o salário base ao invés do salário inicial.

Argui que a execução deve ser relativa aos últimos 5 anos antes do ajuizamento da ação e os juros devem ser fixados
“em 0,5% a.m, bem como, deve-se observar, em face da Fazenda Pública, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA; logo, na hipótese, incidirá o IPCA”.

A pretensão recursal cinge-se em verificar a existência ou não de excesso na execução, cuja impugnação foi julgada improcedente pelo Juízo de primeira instância.

A Ação de Cobrança, proposta por Edimar Dalbem Clarindo, servidor efetivo da Prefeitura do município de Sinop, no cargo de auxiliar de serviços gerais, busca o recebimento do adicional de merecimento e de antiguidade, assim entendida progressão funcional na modalidade vertical, consoante previsto no art. 17 da Lei nº 586/99, com as alterações da Lei nº 663/01 (id 93978992).

A ação julgada procedente teve a sentença retificada em grau de recurso, cuja parte dispositiva do ato sentencial e a ementa do respectivo acórdão restaram assim transcritos, respectivamente

(ids. 93978993, pág. 17 e 93978993, págs. 86/90, e 93978993):

“(...) “
Ex positis
”, julgar parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da requerente a PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL de CARREIRA a partir de 01/01/2002 (...) b) RECONHECER o direito da requerente ao ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (...)”

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – RECURSO DO MUNICÍPIO – (...) – MÉRITO – PROGRESSÃO VERTICAL –
ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SOMENTE QUANDO HÁ EVENTUAL CRÉDITO – FUNDO DE DIREITO – PRESERVADO – 01 (UM) ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO – EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA LEI MUNICIPAL
–
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O cálculo do adicional do tempo de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal nº 663/2001,
sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data de ajuizamento da ação
.” (grifo nosso)

A Lei Municipal nº 663/2011, artigos 17 e 20, assim dispõe:

“Art. 17- Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional .” “Art. 20 - Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:

I - Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.”

A propósito, julgados emanados deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – LEI MUNICIPAL N° 663/2001 – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO. Cumpridos os requisitos legais, a servidora municipal de Sinop/MT faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001. (N.U 1010681-23.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021).”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRESSÃO VERTICAL – PROFESSOR - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPIO DE SINOP EM ANTINOMIA COM O DISPOSTO CONSTITUCIONAL QUE EXIGE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO - AFASTADA - AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - DIREITO À PROGRESSÃO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012, EXCLUIDOS PERIODO PRESCRIÇAO QUINQUENAL - EFEITOS FINANCEIROS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810, STF 905/STJ - HONORÁRIOS ADEQUADOS – APELOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. [...]. 3- Faz jus o servidor ao recebimento das diferenças salariais decorrentes dos efeitos financeiros da progressão, a contar do inicio do exercício do cargo, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, até a entrada em vigor da lei que revogadora ( Lei n. 1.737 de 25.11.12). Quanto aos encargos legais (juros e correção monetária) a incidir sobre a diferença a ser apurada em liquidação de sentença, deve ser observado os precedentes vinculativos do RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905). Recursos de apelação desprovidos. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária. (N.U 0007774-05.2013.8.11.0015, , YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021).

Portanto, faz
jus
o apelado ao recebimento dos valores não prescritos, a contar da data do seu efetivo exercício. O adicional é calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício.

Depreende-se dos autos que a autora entrou em exercício no cargo de zeladora em agosto de 2003 logo o termo inicial da progressão funcional será a partir de 2004, com a entrada em vigor da lei concessiva (2002), por outro lado, os efeitos financeiros da incorporação apenas lhe serão possíveis a partir de 02/2008, já que em relação ao período anterior, resta prescrita a pretensão.

Contudo, a Lei Municipal nº 1.737/2012, que alterou o supracitado dispositivo legal, excluiu o capítulo que trata da Progressão Funcional. Logo, eventual direito a progressão, a partir de então, não pode ser amparado na referida legislação. Veja:

“Art. 1º Esta Lei promove modificações na Lei nº 568/99, de 25 de outubro de 1999, e suas alteração posteriores, que trata da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Fica revogado todo Capítulo VI - Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao art. 31, da Lei nº 568/99.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposições em contrário." Assim é que, diante desse cenário, a servidora apenas faz jus ao recebimento das diferenças salariais no período que medeia 11.03.2008 até 26.11.2012, quando da entrada em vigor da lei revogadora.

No que tange ao adicional de merecimento e antiguidade incidir sobre o salário inicial e não sobre o salário-base, conforme dispõe o artigo

17, § 6º, da Lei Municipal nº. 568/99,
in verbis
:

“§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o
salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) (Redação alterada pela Lei nº 663/01)
(grifo nosso)

Por sua vez, o referido artigo 18 do mesmo diploma municipal, estabelece que:

“Art. 18 – No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário base do servidor,
pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence
, sendo o resultado somado ao salário base”

§ 1º O salário base dos servidores é o constante do anexo III.
§ 2º
É vedado a junção de qualquer gratificação ao salário-base, para o cálculo de outra, exceto a de capacitação
. (grifo nosso)

Nesse sentido, cita-se julgado cujo voto menciona a questão posta:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PERCENTUAL A SER APLICADO A PARTIR DE 25/11/2012 (DATA DA REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 663/2001) – TESE AFASTADA – DIREITO AO RECEBIMENTO DA DATA DO EFETIVO EXERCICIO ATÉ A DATA DA REVOGAÇAO PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 – EXCLUÍDO O PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

In casu, a servidora municipal de Sinop faz jus ao recebimento dos valores da gratificação de antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) para cada ano de exercício efetivo, nos termos da Lei nº 663, de 20 de dezembro de 2001, até a entrada em vigor da lei que revogadora (Lei n. 1.737 de 25.11.12).

(...)

VOTO

Outrossim,
nos termos da Lei nº. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário inicial e não sobre o salário-base, conforme requer a Apelante
. Isso porque, o artigo 18 da Lei 568/99, se refere a coeficientes de gratificação por capacitação profissional – para o magistério. Nestes termos, nota-se o parágrafo 6º do art. 17 da Lei 568/99, senão vejamos: “§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento): a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14.” (N.U 1017594-84.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022) (grifo nosso)

Quanto à insurgência acerca da atualização monetária, consta expressamente no julgado executado que deve se orientar pelo Tema 905 do STJ:

“(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As c

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)
”

Sendo assim, o recurso deve ser provido em parte para determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade, que tem início a partir de 1 (um) ano após a data da posse da apelante, incida sobre o salário inicial e a atualização monetária atenda ao disposto no Tema 905 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO PARCIAL PROVIMENTO
do recurso interposto pelo município de Sinop, para determinar que o cômputo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade, que tem início a partir de 1 (um) ano após a data da posse do servidor, incide sobre o salário inicial, e a atualização monetária atenda ao disposto no Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022